Tribunal: STM
Processo: 7001102-12.2023.7.01.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. MOVIMENTAÇÃO DE CONTA DE PENSIONISTA FALECIDA. TESE DEFENSIVA. AFASTAMENTO. DESCRIMINANTE PUTATIVA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. CONVERSÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA EM DIREITOS. FALTA DE AMPARO LEGAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PEDIDO DE GRATUIDADE NA JUSTIÇA MILITAR. DESCABIMENTO. ART. 712 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. AUTORIA. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. AFASTAMENTO. CRIME PERMANENTE. DOSIMETRIA. REFORMA. SURSIS CONCESSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra a sentença que condenou o réu à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime do art. 251, caput, c/c o art. 80, do CPM. O recurso alega ausência de provas, aplicação da descriminante putativa (art. 20, § 1º, do CP), princípio in dubio pro reo, erro na dosimetria da pena, conversão da pena privativa em restritiva de direitos, concessão de sursis e gratuidade judiciária. O Ministério Público Militar apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há 5 (cinco) questões em discussão: (i) saber se estão comprovadas a autoria e a materialidade do crime de estelionato previdenciário; (ii) saber se cabe a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos; (iii) saber se cabe a gratuidade na Justiça Militar; (iv) saber se o delito deve ser considerado crime permanente ou continuidade delitiva; (v) saber se é cabível a concessão do sursis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade restaram comprovadas pelas provas contidas no processo, caracterizando o crime de estelionato previsto no art. 251 do CPM.
4. A tese defensiva de descriminante putativa (art. 20, § 1º, do CP) e de aplicação do princípio in dubio pro reo não encontra amparo legal, pois a instrução demonstrou dolo específico e consciência da ilicitude da conduta.
5. A conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos não é admitida no direito penal militar, à luz do princípio da especialidade.
6. Os processos em tramitação na Justiça Militar não geram custas processuais às partes, conforme art. 712 do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
7. O estelionato previdenciário, quando cometido pelo próprio beneficiário, caracteriza crime permanente, o que afasta a aplicação do art. 80 do CPM. Entendimento consolidado pelo STF e pelo STM.
8. Reconhecida a natureza de crime permanente, afasta-se o aumento da pena pela continuidade delitiva, fixando-se a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão.
9. Presentes os requisitos do art. 84 do CPM e do art. 626 do CPPM, é cabível a concessão do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com condições específicas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação parcialmente provida para reformar a dosimetria da pena, reduzindo-a para 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, com concessão de sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, mantida a condenação pelo art. 251 do CPM. Decisão unânime.
Tese de julgamento: “1. O crime de estelionato previdenciário cometido pelo próprio beneficiário constitui crime permanente, afastando a continuidade delitiva. 2. O sursis pode ser concedido quando preenchidos os requisitos do art. 84 do CPM e do art. 626 do CPPM.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIII; CP, art. 20, § 1º e art. 44; CPM, arts. 42, 69, 72, III, “d”, 80, 84, 134, 251, 296; CPPM, arts. 305, 427, 428, 527, 626, 712.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 104880/RJ, Rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma, j. 14/9/2010; STM, Apelação nº 0000213-10.2010.7.01.0301, Rel. Min. Artur Vidigal de Oliveira, j. 12/2/2014; STM, Apelação nº 2004.01.049688-2/RJ, Rel. Min. Antônio Carlos de Nogueira, j. 26/4/2005; STM, Recurso em Sentido Estrito nº 7000655-93.2019.7.00.0000, Rel. Min. Francisco Joseli Parente Camelo, j. 19/9/2019.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 18/08/2025 A
21/08/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7001102-12.2023.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: PEDRO HENRIQUE TOLEDO FONTENELLE DO AMARAL (ACUSADO)
ADVOGADO(A): PATRICIA VAIRÃO CARELLI VIEIRA (OAB RJ069386)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 18/08/2025, às 13:30, a 21/08/2025, às 18:00, na sequência 15, disponibilizada no
DE de 24/06/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO
PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFESA, PARA CONDENAR O
CIVIL PEDRO HENRIQUE TOLEDO FONTENELLE DO AMARAL, À PENA DE 2
(DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NO CRIME DO ART. 251,
"CAPUT", DO CPM, A SER CUMPRIDA EM REGIME ABERTO, NA FORMA DO
ART. 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL, C/C O ART. 3º, ALÍNEA "A", DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, CONCEDENDO-LHE O BENEFÍCIO
DO "SURSIS" PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, COM FULCRO NO ART. 84 DO
CPM, COM A OBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ART. 626
DO CPPM, EXCETO A DA ALÍNEA "A", ALÉM DO COMPARECIMENTO
TRIMESTRAL NA SEDE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO OU DE OUTRO QUE LHE
FOR DESIGNADO, ASSEGURANDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE, DE ACORDO COM O ART. 527 DO CPPM. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA
RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO

VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7001102-12.2023.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: PEDRO HENRIQUE TOLEDO FONTENELLE DO AMARAL (ACUSADO)
ADVOGADO(A): PATRICIA VAIRÃO CARELLI VIEIRA (OAB RJ069386)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL.
ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. MOVIMENTAÇÃO DE CONTA DE
PENSIONISTA
FALECIDA. TESE
DEFENSIVA. AFASTAMENTO.
DESCRIMINANTE PUTATIVA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
CONVERSÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA
EM DIREITOS. FALTA DE AMPARO LEGAL. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. PEDIDO DE GRATUIDADE NA JUSTIÇA MILITAR.
DESCABIMENTO. ART. 712 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
MILITAR.
AUTORIA.
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
CONDENAÇÃO.
MANUTENÇÃO.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
AFASTAMENTO. CRIME PERMANENTE. DOSIMETRIA. REFORMA.
SURSIS CONCESSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra a sentença que condenou o
réu à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto,
pela prática do crime do art. 251, caput, c/c o art. 80, do CPM. O recurso alega
ausência de provas, aplicação da descriminante putativa (art. 20, § 1º, do CP),
princípio in dubio pro reo, erro na dosimetria da pena, conversão da pena
privativa em restritiva de direitos, concessão de sursis e gratuidade judiciária. O
Ministério Público Militar apresentou contrarrazões pelo desprovimento do
apelo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há 5 (cinco) questões em discussão: (i) saber se estão comprovadas a autoria
e a materialidade do crime de estelionato previdenciário; (ii) saber se cabe a
conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos; (iii) saber se
cabe a gratuidade na Justiça Militar; (iv) saber se o delito deve ser considerado
crime permanente ou continuidade delitiva; (v) saber se é cabível a concessão
do sursis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade restaram comprovadas pelas provas contidas no
processo, caracterizando o crime de estelionato previsto no art. 251 do CPM.
7001102-12.2023.7.01.0001
40001376279.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. A tese defensiva de descriminante putativa (art. 20, § 1º, do CP) e de
aplicação do princípio in dubio pro reo não encontra amparo legal, pois a
instrução demonstrou dolo específico e consciência da ilicitude da conduta.
5. A conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos não é
admitida no direito penal militar, à luz do princípio da especialidade.
6. Os processos em tramitação na Justiça Militar não geram custas processuais
às partes, conforme art. 712 do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
7. O estelionato previdenciário, quando cometido pelo próprio beneficiário,
caracteriza crime permanente, o que afasta a aplicação do art. 80 do CPM.
Entendimento consolidado pelo STF e pelo STM.
8. Reconhecida a natureza de crime permanente, afasta-se o aumento da pena
pela continuidade delitiva, fixando-se a pena definitiva em 2 (dois) anos de
reclusão.
9. Presentes os requisitos do art. 84 do CPM e do art. 626 do CPPM, é cabível a
concessão do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com condições específicas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação parcialmente provida para reformar a dosimetria da pena,
reduzindo-a para 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, com concessão de
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, mantida a condenação pelo art. 251 do CPM.
Decisão unânime.
Tese de julgamento: “1. O crime de estelionato previdenciário cometido pelo
próprio beneficiário constitui crime permanente, afastando a continuidade
delitiva. 2. O sursis pode ser concedido quando preenchidos os requisitos do art.
84 do CPM e do art. 626 do CPPM.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIII; CP, art. 20, § 1º e art.
44; CPM, arts. 42, 69, 72, III, “d”, 80, 84, 134, 251, 296; CPPM, arts. 305, 427,
428, 527, 626, 712.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 104880/RJ, Rel. Min. Ayres Britto,
Primeira Turma, j. 14/9/2010; STM, Apelação nº 0000213-10.2010.7.01.0301,
Rel. Min. Artur Vidigal de Oliveira, j. 12/2/2014; STM, Apelação nº
2004.01.049688-2/RJ, Rel. Min. Antônio Carlos de Nogueira, j. 26/4/2005;
STM, Recurso em Sentido Estrito nº 7000655-93.2019.7.00.0000, Rel. Min.
Francisco Joseli Parente Camelo, j. 19/9/2019.
ACÓRDÃO
7001102-12.2023.7.01.0001
40001376279.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em dar provimento parcial ao Recurso de Apelação da
defesa, para condenar o civil PEDRO HENRIQUE TOLEDO FONTENELLE DO
AMARAL, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no crime do art. 251, caput, do
CPM, a ser cumprida em regime aberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código
Penal, c/c o art. 3º, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar, concedendo-lhe o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do CPM, com a
observância das condições estabelecidas no art. 626 do CPPM, exceto a da alínea "a", além
do comparecimento trimestral à sede do Juízo da Execução ou de outro que lhe for
designado, assegurando-lhe o direito de recorrer em liberdade, de acordo com o art. 527 do
CPPM.
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 21 de agosto de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defesa de PEDRO
HENRIQUE TOLEDO FONTENELLE DO AMARAL, contra a Sentença do MM. Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM, proferida em 20/8/2024, na
Ação Penal Militar (APM) nº 7001102-12.2023.7.01.0001, que o condenou à pena de 2 (dois)
anos e 4 (quatro) meses de reclusão, como incurso no art. 251, caput, na forma do art. 80,
ambos do Código Penal Militar (CPM). Não foi concedido ao Réu o benefício do sursis, em
razão do quantum da pena aplicada, e concedeu-se o direito de apelar em liberdade, fixando-
se o regime inicial aberto para o cumprimento da pena.
1. FATOS
1.1 Denúncia
O Réu foi denunciado pelo Ministério Público Militar, tendo por base o
Inquérito Policial Militar nº 7000932-40.2023.7.01.0001, nos seguintes termos:
Conforme consta dos autos, a ex-pensionista militar Sra. WANDERQUISIA TOLEDO, CPF nº
022.831.747-91, nascida em 09/05/1937, faleceu em 27 de janeiro de 2022 (Evento 1, OUT6,
Página 8). Os proventos de pensão continuaram, por desconhecimento do óbito pela Marinha
do Brasil, a ser depositados no período compreendido entre o mês de fevereiro de 2022 e
novembro de 2022.
Os valores pagos indevidamente não foram revertidos à Força por insuficiência de saldo em
conta e atingiram a soma de R$ 70.572,31 (setenta mil, quinhentos e setenta e dois reais e
trinta e um centavos).
7001102-12.2023.7.01.0001
40001376279.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O valor histórico, corrigido pelo Sistema de Débito do Tribunal de Contas da União até 14 de
julho de 2023, perfez um montante de R$ 78.416,30 (setenta e oito mil, quatrocentos e
dezesseis reais e trinta centavos) conforme laudo de avaliação no evento 1, item 6, fls. 09/10.
Ouvido no curso da investigação o cônjuge da ex-pensionista falecida, Sr. PEDRO
HENRIQUE TOLEDO FONTENELLE DO AMARAL, confessou ter sido a única pessoa a
movimentar a conta-corrente após o falecimento. Transcrevemos, em parte, a inquirição do
denunciado (evento 1, item 6, fls. 63/67):
'...9) Perguntada se efetuou ou sabe informar quem efetuou saques ou movimentou a
conta-corrente da “de cujus", após seu óbito, ocorrido em 27 de janeiro de 2022, ainda
que com o intuito de saldar dívidas deixadas pela mesma, respondeu que sim, que fazia
movimentações financeiras a época para pagamentos provenientes da rescisão de
contrato de aluguel e condomínio atrasado, da residência em que ambos moravam bem
como aluguel de equipamentos hospitalares: cadeiras de rodas, cama hospitalar,
muletas, cuidadoras, cozinheira e dívidas com taxistas para efetuar o transporte da ex
— pensionista ao médico...'
'O Encarregado do Inquérito Policial Militar participou ao depoente que, em função
dos fatos narrados neste momento, de testemunha a mesma passa à condição de
INDICIADO no presente Inquérito Policial Militar. Foi informado ao INDICIADO
neste momento de seus direitos constitucionais insculpidos nos incisos LXIII do art. 5º
da CF e Art. 305 do CPPM, quais sejam: não existe a obrigação de responder às
perguntas que lhe forem formuladas daqui por diante, podendo optar pelo silêncio...'
'... 10) Perguntado quais os motivos e as circunstâncias da infração, respondeu que
fazia movimentações financeiras à época para pagamentos provenientes da rescisão de
contrato de aluguel e condomínio atrasado, da residência em que ambos moravam bem
como aluguel de equipamentos hospitalares: cadeiras de rodas, cama hospitalar,
muletas, cuidadoras, cozinheira e dívidas com taxistas para efetuar o transporte da ex-
pensionista ao médico..., dívidas estas que perduraram alguns meses após o óbito. ...'
'... 11) Perguntada se mais alguém, além do depoente, efetuou saques na conta da
expensionista WANDERQUISIA TOLEDO, após o seu óbito, respondeu que somente
ele.'
O então indiciado recusou a oportunidade de ressarcir os valores indevidamente obtidos
(termo de recusa no evento 1, item 6, fl. 71) e a cobrança da dívida, no momento, está
submetida a ação própria promovida pela Fazenda.
Subsumindo-se, pois, a conduta do agente ao disposto nos arts. 251, caput, obtendo, de forma
continuada, para si vantagem indevida em detrimento do patrimônio da União sob
administração militar, na forma do art. 80, todos do CPM, vem o Parquet Militar oferecer a
presente denúncia, pelo delito de estelionato, em face de PEDRO HENRIQUE TOLEDO
FONTENELLE DO AMARAL. (evento 1, DOC1).
Revestida das formalidades legais, a Denúncia foi recebida em 11 de novembro
de 2023 (evento 1, DOC2).
A seguir, o Réu foi regularmente citado (evento 32, DOC1).
1.2 Instrução
A Defesa apresentou resposta à acusação, juntou a procuração e requereu a
absolvição sumária (evento 53, DOC2).
7001102-12.2023.7.01.0001
40001376279.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 8/4/2024, a decisão indeferiu o pedido de absolvição sumária (evento 55,
DOC1).
A Defesa requereu a reconsideração da decisão em relação ao indeferimento da
absolvição sumária (evento 61, DOC1).
Em seguida, o Ministério Público Militar (MPM) requereu o prosseguimento do
feito (evento 66, DOC1).
Posteriormente, em decisão de 17/4/2024 (evento 68, DOC1), o Juiz Federal da
Justiça Militar Dr. Carlos Henrique Silva Reiniger Ferreira declarou-se suspeito e tornou nula
a Decisão que indeferiu a absolvição sumária, constante no evento 55 da Ação Penal Militar
originária, devido ao fato de a ilustre Advogada ter sido sua cunhada, circunstância que não
havia sido percebida por ocasião do indeferimento da absolvição sumária.
Dessa forma, privilegiando ao máximo a imparcialidade do julgador, decidiu
por sua suspeição e, consequentemente, nos termos do artigo 134 do Código de Processo
Penal Militar, tornou nula a Decisão do Evento 55, e o feito foi encaminhado ao ilustre Juiz
Federal Substituto.
Com isso, a Defesa reiterou o pedido de absolvição sumária (evento 73, DOC1).
Em 18/4/2024, foi realizada audiência na qual foi indeferido pelo Juiz Federal
Substituto da 3ª Auditoria da 1ª CJM, o pedido de absolvição sumária e de suspensão do
processo, por entender presentes nos autos indícios do crime e da autoria.
Em sequência, foi inquirida a testemunha arrolada pelo Ministério Público
Militar, Capitão de Corveta Pedro Henrique Assumpção Pontes, conforme informado na ata
de audiência (APM nº 7001102-12.2023.7.01.0001, evento 81, ATA1).
A Defesa não arrolou testemunhas, conforme apontado na ata de audiência
(evento 81, DOC1).
Após, procedeu-se à qualificação e ao interrogatório do Réu, conforme
apontado na ata de audiência (evento 81, DOC1).
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o MPM nada
requereu e a Defesa requereu diligências e também a suspensão do processo, haja vista
acordo celebrado entre o Réu e a Marinha do Brasil (evento 86, DOC1 e evento 89, DOC1).
Na decisão de 2/5/2024, foi deferido o pedido de diligências da Defesa as quais
foram cumpridas (evento 91, DOC1, evento 101, DOC1 e evento 108, DOC1).
Em seguida, a Defesa requereu que as diligências fossem direcionadas para a
Pagadoria de Pessoal da Marinha, sendo tal pedido deferido e cumprido (evento 119,
DOC1, evento 121, DOC1 e evento 130, DOC1).
Posteriormente, foram determinadas vistas às partes para as alegações escritas,
conforme art. 428 do CPPM (evento 141, DOC1).
7001102-12.2023.7.01.0001
40001376279.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com isso, a Defesa requereu reconsideração de apresentação das alegações
escritas, visto que as respostas às diligências estavam insatisfatórias (evento 143, DOC1).
Em sequência, no despacho houve o prosseguimento do feito para a
apresentação das alegações escritas, acolhendo a fundamentação do MPM, que rebateu o
pedido da Defesa, apontando a preclusão temporal da manifestação sobre as diligências
cumpridas (evento 150, DOC1).
Nas alegações escritas, o Ministério Público Militar requereu a condenação do
Réu nos termos propostos na Denúncia (evento 154, DOC1).
Na fase do art. 428 do CPPM, a Defesa requereu mediante as alegações escritas,
em síntese, a absolvição do Réu (evento 164, DOC1).
1.3 Sentença
Em 20 de agosto de 2024, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 3ª
Auditoria da 1ª CJM, julgou procedente o pedido contido na Denúncia e condenou o
Réu PEDRO HENRIQUE TOLEDO FONTENELLE DO AMARAL à pena de 2 (dois) anos
e 4 (quatro) meses de reclusão, como incursos no art. 251, caput, na forma do art. 80, ambos
do CPM.
Não foi concedido ao Réu o benefício do sursis, em razão do quantum da pena
aplicada e foi concedido o direito de apelar em liberdade, fixando-se o regime inicial aberto
para o cumprimento da pena (evento 166, DOC1).
A Sentença foi publicada no dia 20 de agosto de 2024 (evento 166, DOC1).
O trânsito em julgado da referida Sentença para o Ministério Público Militar
ocorreu no dia 27 de agosto de 2024 (evento 174, DOC1).
1.4 Razões/Contrarrazões
A Defesa interpôs o presente recurso em 6 de setembro de 2024 (evento 173,
DOC1).
Nas razões do recurso, a Defesa, em síntese, postula a reforma da Sentença
alegando ausência de provas para condenação, requerendo a absolvição com base no art. 439
do Código de Processo Penal Militar (CPPM) combinado com o art. 20, § 1º, do Código
Penal (CP), descriminante putativa, na óptica de erro de tipo essencial.
Além disso, rogou pela aplicação do princípio in dubio pro reo; pela conversão
da pena restritiva de liberdade em pena restritiva de direitos; pelo benefício de assistência
judiciária gratuita, pela exclusão de custas ou seu parcelamento; pelo reconhecimento de erro
na dosimetria da pena pela falta de aplicação de circunstância judiciais do art. 69 do CPM, da
atenuante de confissão, prevista no art. 72, inciso III, alínea “d”, do CPM e da exclusão da
continuidade delitiva, prevista no art. 80 do CPM.
7001102-12.2023.7.01.0001
40001376279.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, pleiteou a concessão do sursis, previsto no art. 84 do CPPM, o direito
em apelar em liberdade, conforme o art. 527 do CPPM e, por fim, a manutenção do regime
aberto para cumprimento de pena. (evento 173, DOC1).
Nas contrarrazões ao Recurso de Apelação, o Ministério Público Militar
enfatiza que as provas colhidas durante a instrução criminal confirmam a responsabilidade
penal do Réu e pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da Sentença pelos
seus próprios e jurídicos fundamentos (evento 179, DOC1).
2. PARECER DA PGJM
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer da lavra da Dra. Herminia
Celia Raymundo, Subprocuradora-Geral de Justiça Militar, opinou pelo desprovimento do
apelo, para manter na íntegra a Sentença condenatória (evento 11, DOC1).
Foi determinada vista ao e. Ministro-Revisor.
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
merecendo, portanto, ser conhecido. Quanto ao mérito, o apelo deve ser provido
parcialmente.
A Defesa somente trouxe elementos hábeis que justifiquem a reforma da
Sentença condenatória, de forma parcial, no tocante à dosimetria da pena.
Em relação aos demais aspectos, a Sentença condenatória se baseou em provas
robustas presentes nos autos, que comprovam a autoria, a materialidade, a tipicidade, a
ilicitude e a culpabilidade imputados ao Réu pela prática do delito do art. 251, caput, do
Código Penal Militar, descrito na denúncia.
1. Autoria
A autoria do delito, em exame, está comprovada nos autos, quando o Apelante,
titular juntamente com a Sra. Wanderquisia de conta bancária conjunta, confessou que
realizou a movimentação de tal conta bancária, na qual eram creditados os valores a título de
pensão, no período de janeiro/2022 a outubro/2022, momento posterior ao falecimento da
pensionista, conforme transcrito na Sentença:
[...] Em Juízo, o réu declarou, em síntese, que a acusação não é verdadeira; que não tem nada
contra a testemunha; que não responde e nunca respondeu a Inquérito ou processo; que se
“juntou" com Wanderquisia em 2010; que não tinha nenhum grau de parentesco com a
Wanderquisia; que o interrogado tinha 20 anos e ela tinha 73 anos, aproximadamente; que
morou junto com a Wanderquisia; que, em nenhum momento, achou que teria direito à pensão,
caso Wanderquisia viesse a falecer; que a conta da pensão era conjunta; que era o
interrogando que administrava a conta, em razão da impossibilidade da Wanderquisia estar se
movimentando; que Wanderquisia estava impossibilitada cerca de 01 (um) ano antes de
7001102-12.2023.7.01.0001
40001376279.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

falecer; que confirma que movimentou a conta de janeiro a outubro de 2022; que não sabia
que não teria direito aos valores depositados, após a morte da pensionista;[...] (evento 166,
DOC1) (Grifo nosso).
Além disso, a versão da movimentação da conta bancária feita pelo Apelante,
efetuando saques bancários é confirmada no depoimento da testemunha, o Capitão de
Corveta Pedro Henrique Assumpção Pontes, transcrito na sentença:
[...] A testemunha indicada pelo Ministério Público Militar, após prestar compromisso de dizer
a verdade, Capitão de Corveta Pedro Henrique Assumpção Pontes, disse: que foi o
encarregado do Inquérito Policial Militar, à época; que, após o recebimento de uma tentativa
frustrada de recuperação ativos, que vem a ser a reversão de valores depositados após o
falecimento da Sra. Wanderquisia; que, com o insucesso da reversão desses valores, foi
encaminhado para a Divisão do depoente - SVPM (Serviços de Veteranos e Pensionistas da
Marinha); que, diante disso, solicitou ao Diretor do SVPM a abertura do Inquérito Policial
Militar para averiguar as situações e, possivelmente, reverter os valores depositados
indevidamente; que, durante a condução do Inquérito, o depoente teve a oportunidade de
realizar a oitiva do agora réu, juntamente com a sua patrona, Dra. Patrícia; que o réu
afirmou que havia realizado os saques, na condição de viúvo, para pagar algumas dívidas
que perduraram após o falecimento e que foram adquiridas durante o tratamento da Sra.
Wanderquisia, que se encontrava em idade avançada;[...] (evento 166, DOC1) (Grifo nosso).
Deste modo, a autoria se encontra comprovada com a confissão do Réu, ora
Apelante e com o depoimento da testemunha, ambos em harmonia com as demais provas
contidas nos autos.
2. Materialidade
A materialidade delitiva encontra-se caracterizada também quando houve a
movimentação da conta bancária pelo Apelante, após o falecimento da pensionista, se
apoderando de valores depositados pela Marinha do Brasil, no período de fevereiro de 2022 a
outubro de 2022, comprovada nos autos mediante a confissão do Réu, ora Apelante,
depoimento da testemunha e demais provas acostadas aos autos.
3. Tipicidade
O fato em análise imputado ao Réu na Denúncia é formalmente típico, pois se
adequa perfeitamente à conduta descrita no art. 251 do Código Penal Militar:
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em êrro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos. [...]
A instrução processual deixou evidente o nexo causal entre a conduta do
Apelante e o resultado (mudança provocada no mundo exterior), comprovando o prejuízo
causado ao erário, avaliado em R$ 70.572,31 (setenta mil e quinhentos e setenta e dois reais e
trinta e um centavos) em valores históricos, e em R$ 78.416,30 (setenta e oito mil e
quatrocentos e dezesseis reais e trinta centavos), com atualização até 14 de julho de 2023
(evento 1, DOC1).
7001102-12.2023.7.01.0001
40001376279.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vale ressaltar que há informações nos autos, no interrogatório e no depoimento
da testemunha, que o Réu, ora Apelante, pretende ressarcir os cofres públicos, mas não
concorda com a base de cálculo da atualização monetária utilizada pelo Governo Federal e
que está discutindo tal assunto em ação judicial. Ademais, que estava aguardando a
possibilidade de acordo, pois não consegue pagar integralmente os valores. Porém, não houve
o ressarcimento da quantia devida, estando confirmado o prejuízo causado ao erário e, por
consequência, caracterizado o ilícito penal militar (evento 166, DOC1).
Quanto ao elemento subjetivo do tipo – o dolo específico, inerente a conduta de
quem comete uma falsidade para permitir obter a vantagem indevida – vê-se que o Apelante,
livre e conscientemente, manteve a Administração Militar em erro, quando não informou o
óbito da pensionista à Marinha, recebendo, por vários meses, indevidamente, os valores
referentes à pensão.
Aqui destaca-se que as declarações do Réu, ora Apelante, no interrogatório
quando alegou ter informado à Marinha do Brasil sobre o falecimento de sua esposa, após 3
(três) dias do óbito, carecem de provas e, portanto, tornam-se infundadas, já que não se
desincumbiu do ônus de provar o quanto alegado, de acordo com a regra do art. 296 do
CPPM (evento 166, DOC1).
Nesse mesmo sentido, torna-se insustentável a tese da Defesa no apelo, na parte
em que alega que a Administração Militar não provou que o Apelante deixou de informar
sobre o falecimento de sua esposa. Além disso, que a Marinha do Brasil o induziu em erro,
quando permaneceu depositando os valores relativos à pensão da Sra. Wanderquisia Toledo,
durante o período compreendido entre fevereiro a novembro de 2022. Aqui repisa-se a regra
do art. 296 do CPPM, o ônus de prova cabe a quem alega. Nesse caso, essas declarações
foram do Apelante, a quem incumbe o ônus da prova, que não se desobrigou de tal encargo
probatório nos autos.
Portanto, a conduta descrita nos autos praticada pelo Réu, ora Apelante, se
amolda, com perfeição, ao tipo penal descrito no art. 251 do CPM, pois obteve para si
vantagem ilícita (se apoderou de proventos de pensão militar da falecida esposa, mediante a
movimentação bancária), em prejuízo alheio (Administração Militar), induzindo em erro
(Administração Militar continuou pagando os proventos da pensionista falecida) mediante a
fraude (silêncio malicioso quando não comunicou o óbito).
Além da tipicidade formal, o fato em exame se reveste de tipicidade material,
tendo em vista que a conduta atribuída ao Réu causou expressiva lesão ao bem jurídico
tutelado pela norma.
4. Ilicitude
A teoria da ratio cognoscendi ou da indiciariedade (Mayer) elucida que a
tipicidade gera, por consequência, a presunção relativa da existência da ilicitude, portanto, a
conduta praticada pelo Réu, ora Apelante, é ilícita e também contrária ao ordenamento
jurídico.
Desse modo, conclui-se que a conduta cometida pelo Apelante não está inserida
em nenhuma das causas excludentes de ilicitude (ou de antijuridicidade) genéricas, previstas
no art. 42 do CPM, também chamados tipos permissivos: estado de necessidade; legítima
7001102-12.2023.7.01.0001
40001376279.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

defesa; estrito cumprimento de dever legal; ou exercício regular de direito.
5. Culpabilidade
Também, estão presentes os elementos da culpabilidade, porquanto o Apelante
era imputável, tinham plena consciência do caráter ilícito dos seus atos, no caso em tela, de
continuar recebendo proventos de pensão de sua companheira falecida, sendo-lhe exigível
conduta diversa.
Portanto, não está o Apelante amparado por nenhuma excludente de
culpabilidade. Assim, sendo o fato típico, antijurídico e culpável, a condenação deve ser
confirmada.
Enfim, estão presentes todos os elementos do tipo penal do art. 251 do CPM na
instrução probatória inserida nos autos, o que afasta a tese defensiva de absolvição pautada
no art. 439 do CPPM.
6. Demais teses Defensivas:
Encontra-se superada a tese da Defesa de aplicação da descriminante putativa
descrita no art. 20, § 1º, do Código Penal, na que aponta erro de tipo permissivo, na óptica de
erro de tipo essencial, uma vez que nos tópicos anteriores foi demonstrada a existência de
todos os elementos constitutivos do crime tipificado no art. 251 do CPM e, devidamente,
comprovados na instrução probatória contida nos autos.
Com isso, os argumentos da Defesa para justificar a aplicação da descriminante
putativa, prevista no art. 20, § 1º, do CP, de que o Apelante não tinha consciência da ilicitude
e de que não tinha intenção de praticar golpes não se encontra em consonância com a
instrução probatória contida nos autos, que deixou caracterizado que o Apelante cometeu o
ilícito penal militar em discussão e que estão presentes todos os elementos constitutivos do
crime.
Nas declarações realizadas no interrogatório, ficou demonstrado que o Apelante
tinha consciência da ilicitude de sua conduta, quando alegou que tinha informado o
falecimento da pensionista, sua esposa, à Administração Militar.
Ademais, ressalta-se que o Réu, ora Apelante, possui grau de instrução elevado
(universitário), conforme informações nos autos, o que chancela condições intelectuais para
concluir que os depósitos realizados a título de pensão não eram mais devidos com a morte
da pensionista, sua esposa.
Portanto, o Apelante não agiu de forma equivocada a ensejar qualquer
excludente de ilicitude, além de estar provada a presença do dolo, quando não informou o
falecimento de sua esposa à Administração Militar, induzindo este órgão em erro, pois
permaneceu creditando os valores a título de pensão no período de fevereiro a novembro de
2022 e o Apelante, por sua vez, permaneceu movimentando a conta bancária, de janeiro a
outubro de 2022, efetuando saques, como confessado no seu interrogatório. Diante disso,
afasta-se a aplicação da tese defensiva de absolvição do Apelante, com base no art. 439 do
CPPM c/c o art. 20, § 1º, do CP.
7001102-12.2023.7.01.0001
40001376279.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Torna-se também suplantada a tese da Defesa da aplicação do princípio in dubio
pro reo para absolvição do Apelante, uma vez que a instrução probatória existente nos autos
comprova que a conduta do Réu, ora Apelante, narrada na Denúncia, está caracterizada no
tocante à autoria e à materialidade e aos demais elementos do delito, havendo, desse modo,
elemento de convicção para manter a Sentença condenatória.
Quanto ao requerimento do Apelante relativo à conversão da pena restritiva de
liberdade em pena restritiva de direitos, descrita no art. 44 do CP, a Corte Castrense afasta a
possibilidade de aplicação, por ausência de previsão legal, no âmbito dos direitos penal e
processual penal militar. Desse modo, prevalece o princípio da especialidade, uma vez que os
bens jurídicos tutelados, os sujeitos envolvidos nas relações jurídicas que envolvem a caserna
visam resguardar institutos atrelados às funções institucionais das Forças Armadas perante o
Estado Democrático Brasileiro, com regramento próprio, portanto, sem ferir o princípio da
razoabilidade. Diante disso, não se acolhe o pedido formulado pela Defesa.
Nesse sentido, a Corte Castrense já decidiu, conforme os julgados abaixo:
Ementa: Estelionato. Subtração de cheques, preenchimento e falsificação da assinatura.
Conduta praticada por militar da ativa contra militar da ativa.
A conduta do apelante, ao furtar os cheques, falsificar a assinatura e adquirir bens de
consumo no comércio local, adentrou irrefutavelmente nos atos de execução do crime de
estelionato, perpetrado por militar da ativa contra militar em igual situação, ocorrendo, pois,
hipótese contemplada no art. 9º do Código Penal Militar.
Não é possível atender à pretendida conversão da pena privativa de liberdade em pena
restritiva de direito, pois a legislação penal militar não contempla tal instituto. Esta Corte
tem entendimento firme no sentido de não aceitar a aplicação da Lei nº 9.714/98, que dispõe
sobre penas restritivas de direitos, não só em razão da especialidade e autonomia do Direito
Penal Militar, mas, também, por sua incompatibilidade com as peculiaridades atinentes à
vida militar e ao militar. Nesse sentido, Apelações nºs 2000.01.048444-2/RJ e
2003.01.049468-5/SP.
Rejeitada, por unanimidade, a preliminar de incompetência da Justiça Militar da União,
suscitada pela Defesa, e, por maioria, improvido o apelo defensivo. (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO nº 2004.01.049688-2. Relator: Ministro ANTÔNIO CARLOS DE NOGUEIRA.
Data de Julgamento: 26/4/2005, Data de Publicação: 1º/7/2005) (Grifo nosso).
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SEM PREVISÃO LEGAL.
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
O art. 55 do CPM enumera os tipos de penas principais a que estão sujeitos os condenados
pelos crimes previstos no Código Penal Militar, não havendo lacunas suscetíveis à aplicação
subsidiária da legislação penal comum. A Lei nº 9.174/1998, que trata das penas restritivas
de direitos, limitou-se a alterar o Código Penal comum nessa matéria, não alcançando os
crimes militares.
Assim, não encontrando na legislação castrense a hipótese autorizadora da conversão da
pena privativa de liberdade em restritiva de direitos e a concessão da prisão domiciliar, não
se vislumbra qualquer flagrante ilegalidade que possa ser sanada pela restrita via ora
escolhida.
7001102-12.2023.7.01.0001
40001376279.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº
7000655-93.2019.7.00.0000. Relator: Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Data de Julgamento: 19/9/2019, Data de Publicação: 26/9/2019) (Grifos nossos).
No tocante aos requerimentos do benefício de assistência judiciária gratuita e de
exclusão do pagamento de custas ou o seu parcelamento, vale ressaltar que os processos desta
Justiça Especializada não geram custas processuais às partes, conforme descrito no art. 712
do CPPM: “os processos da Justiça Militar não são sujeitos a custas, emolumentos, selos ou
portes de correio, terrestre, marítimo ou aéreo.”. Desse modo, os pedidos mencionados são
descabidos.
Em relação à dosimetria da pena, fixo a pena da seguinte forma:
Na primeira fase, foi demonstrado nos autos que o Apelante tem bons
antecedentes e que as demais as circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM lhe são favoráveis
diante do que mantenho da pena-base no mínimo legal, em 2 (dois) anos de reclusão,
estabelecida no art. 251 do CPM, conforme a Sentença.
Na segunda fase, também deve ser mantido pelos próprios e jurídicos
fundamentos contidos na Sentença o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão,
prevista no art. 72, inciso III, alínea “d”, do CPM, e a justificativa de não a aplicar nesse
caso, uma vez que a pena-base já está no mínimo legal; além de informar que não houve
circunstâncias agravantes.
Em relação à terceira fase, afasta-se o entendimento adotado na sentença
condenatória, na parte em que aplicou a continuidade delitiva, prevista no art. 80 do CPM e
aumentou o quantum da pena em 1/6 (um sexto), perfazendo a pena definitiva de 2 (dois)
anos e 4 (meses) meses de reclusão.
Ressalta-se que no caso de crime de estelionato previdenciário, no qual o agente
fraudador é o próprio beneficiário, o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal
Federal (STF) e desta Corte Castrense, é de que o ilícito penal militar previsto no art. 251 do
CPM é crime permanente, renovado a cada inversão da posse dos recursos públicos e também
da vantagem ilícita.
Nesse sentido, a jurisprudência do STF:
[...]
Consignou-se que, em tema de estelionato previdenciário, o Supremo tem jurisprudência
consolidada quanto à natureza binária, ou dual, da infração.
Reafirmou-se que a situação de quem comete uma falsidade para permitir a outrem obter
vantagem indevida distingue-se da conduta daquele que, em interesse próprio, recebe o
benefício ilicitamente.
No primeiro caso, a conduta, a despeito de produzir efeitos permanentes em prol do
beneficiário da indevida vantagem, materializa os elementos do tipo instantaneamente. No
ponto, evidenciou-se não haver que se cogitar da possibilidade de o agente fraudador sustar, a
qualquer tempo, a sua conduta delituosa.
7001102-12.2023.7.01.0001
40001376279.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Observou-se que, na segunda hipótese — que seria a situação dos autos —, em que a
conduta é cometida pelo próprio beneficiário e renovada mensalmente, tem-se entendido
que o crime assume a natureza permanente. Neste ponto, ressaltou- se que o agente tem o
poder de, a qualquer tempo, fazer cessar a ação delitiva.
Por derradeiro, registrou-se que a mencionada distinção estaria estampada em vários
julgados das Turmas do STF. HC 104880/RJ, rel. Min. Ayres Britto, 14/9/2010 (Grifo nosso).
Também, julgado desta Corte Castrense:
APELAÇÕES. ESTELIONATO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR
DA UNIÃO PARA JULGAMENTO DE CIVIS. NÃO ACOLHIMENTO. ALEGAÇÃO DE
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. REQUERIMENTO DE AFASTAMENTO
DA CONTINUIDADE DELITIVA. PROCEDÊNCIA.
[...]
3. Predomina no âmbito desta Corte o entendimento segundo o qual o estelionato
previdenciário é crime permanente e, por essa razão, na hipótese dos autos, não deve incidir
o aumento de pena referente à continuidade delitiva. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO
nº 0000213-10.2010.7.01.0301. Relator: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de
Julgamento: 12/2/2014, Data de Publicação: 7/5/2014) (Grifo nosso).
Com isso, adota-se este posicionamento dos tribunais superiores e considera-se
o crime de estelionato previdenciário, previsto no art. 251, caput, do CPM, caracterizado na
situação fático-jurídica em tela, como crime permanente, já que o agente fraudador e o
beneficiário eram o Apelante, o que ficou demonstrado quando confessou no interrogatório
que movimentou a conta bancária em que os proventos da pensionista falecida eram
creditados, no período de janeiro a outubro de 2022, realizando saques, além de ter silenciado
sobre o falecimento da pensionista, sua esposa, uma vez que as declarações feitas no
interrogatório, de que tinha informado o óbito à Administração Militar, após 3 (três) dias do
acontecimento, não foram provadas nos autos.
Portanto, na terceira fase da dosimetria da pena, reforma-se a sentença
afastando a aplicação do art. 80 do CPM, por considerar o tipo penal do art. 251 do CPM, no
caso em tela, como crime permanente, reconhece-se que não há causas de aumento e nem
diminuição de pena e, por fim, fixa-se a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão.
Mantenho o regime inicial aberto para cumprimento de pena e o direito de
recorrer em liberdade, de acordo com o art. 527 do CPPM, conforme determinado na
Sentença condenatória.
Concede-se o benefício da suspensão condicional da pena (sursis), pelo prazo
de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do CPM c/c o art. 626 do CPPM, exceto a condição da
alínea “a”, além do comparecimento trimestral na sede do Juízo da Execução ou de outro que
lhe for designado.
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao Recurso de
Apelação, para condenar o civil PEDRO HENRIQUE TOLEDO FONTENELLE DO
AMARAL, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no crime do art. 251, caput, do
CPM, a ser cumprida em regime aberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código
Penal, c/c o art. 3º, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar, concedendo-lhe o
7001102-12.2023.7.01.0001
40001376279.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do CPM, com a
observância das condições estabelecidas no art. 626 do CPPM, exceto a da alínea "a", além
do comparecimento trimestral na sede do Juízo da Execução ou de outro que lhe for
designado, assegurando-lhe o direito de recorrer em liberdade, de acordo com o art. 527 do
CPPM.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001376279v8 e do código CRC 09dd52a2.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 13/10/2025, às 14:16:28
7001102-12.2023.7.01.0001
40001376279.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR